Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRA EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DA CODHAB. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DE FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM FACE DO PROPRIETÁRIO ATUAL PERANTE JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual a autora recorrente insurge-se contra sentença que extinguiu o processo por incompetência absoluta. Afirma a recorrente que o imóvel não mais pertence ao espólio, e que não há interesse do atual possuidor/proprietário em regularizar a situação da propriedade junto à CODHAB. Afirma que os débitos serão lançados eternamente em face do espólio, o que não permite o encerramento do inventário. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, as razões de decidir elencadas na sentença devem ser ratificadas. Em primeiro lugar, a autora ajuizou a ação em nome próprio, ao passo que o imóvel pertencia à sua falecida mãe. Assim, a legitimidade pertence ao espólio, representado pela inventariante, na hipótese de ter sido aberto inventário, ou ainda a todos os herdeiros de forma conjunta, caso não haja inventário aberto. Conforme certidão de óbito de ID 45458996, a falecida deixou três filhos, o que presume a existência de outros herdeiros. Ademais, a autora não comprovou sua nomeação como inventariante. De uma forma ou de outra, portanto, a autora não tem legitimidade para ajuizar a ação em nome próprio, o que já seria causa de extinção.
IV. Em segundo lugar, o atual proprietário do terreno não foi identificado pela autora e nem incluído no polo passivo. Não é possível impor qualquer obrigação de transferência de propriedade sem a participação dessa pessoa no processo, uma vez que a decisão interfere diretamente em seu interesse jurídico. Além disso, o reconhecimento da propriedade e a determinação de transferência devem ser emitidas pelo Juízo Cível competente. Caso descumprida a obrigação de transferência, a situação pode ser resolvida mediante simples ofício à CODHAB, no qual seja informada a atual titularidade do bem, sem prejuízo da adoção das medidas necessárias, como quitação de débitos e demais taxas que se fizerem necessárias. Não há comprovada resistência daquele ente público ao registro da propriedade do imóvel em nome de quem de direito, o que afasta a competência dos Juizados de Fazenda Pública.
V. Em terceiro lugar, embora não tenha sido aventado pelo Juízo de origem, a ação que tenha como objeto a transferência de propriedade de bem imóvel tem como valor da causa a quantia equivalente ao valor de mercado do bem, na forma do art. 292, II, do CPC. Não há nos autos documentos que demonstrem o valor atualizado do bem. Porém, é bastante provável que ultrapasse o valor de alçada dos Juizados Especiais, seja o Juizado Cível, seja o de Fazenda Pública, o que também seria causa de incompetência do Juizado. Portanto, a sentença não merece reforma.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente arcará com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.